Tribunal: CARF
Processo: 12963.000423/2010-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-28

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2007 a 30/03/2010
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. RAT/SAT. AUTOENQUADRAMENTO EM GRAU DE RISCO. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA.
O grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho é mensurado conforme a atividade econômica preponderante da empresa, elaborada com base na Classificação Nacional de Atividades Econômicas CNAE, prevista no Anexo V do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Dec. no 3.048/99.
É responsabilidade da empresa o autoenquadramento na atividade preponderante, cabendo à Secretaria da Receita Federal do Brasil, em caso de erro no autoenquadramento, adotar as medidas necessárias à sua correção. Configura-se ônus da empresa a demonstração, mediante documentação idônea, do enquadramento diferenciado da atividade preponderante de cada um de seus estabelecimentos individualmente considerados.
ALÍQUOTA RAT. DIFERENÇA.
É devida a cobrança da diferença de alíquota da contribuição destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (RAT/GILRAT), aferida pelo grau de risco desenvolvido em cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau e risco da atividade preponderante quando houver apenas um registro, conforme classificação na tabela CNAE, vigente à época dos fatos geradores.
ALÍQUOTA GILRAT/SAT/RAT. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
Sobre os órgãos da administração pública em geral, incide a alíquota de 2% (grau médio) Anexo V, do RPS, Decreto no 3048/99, na redação dada pelo Decreto 6.042/2007. A contribuição para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho e é variável em função do grau de risco da atividade preponderante da empresa, conforme a Relação de Atividades Preponderantes e Correspondentes Graus de Risco, elaborada com base na Classificação Nacional de Atividade Econômica.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de diligência não se presta para a produção de provas que toca à parte produzir.
FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO. FAP.
O Fator Acidentário de Prevenção foi incorporado ao Decreto n° 3.048, de 1999, tão somente a partir do advento do Decreto n° 6.042, de 2007, que acrescentou o art. 202-A e determinou a aplicação desse multiplicador variável apenas a partir do ano de 2010, por força de seu art. 5°, III, na redação do Decreto no 6.577, de 2008.
JUROS. TAXA SELIC. LEGITIMIDADE.
Súmula CARF n° 04: A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
MULTA DE OFÍCIO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12963.000423/2010-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.118 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2021
Recorrente
MUNICÍPIO DE GUAXUPE - PREFEITURA MUNICIPAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2007 a 30/03/2010
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. RAT/SAT. AUTOENQUADRAMENTO EM
GRAU DE RISCO. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA.
O grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho é mensurado conforme a atividade econômica
preponderante da empresa, elaborada com base na Classificação Nacional de
Atividades Econômicas CNAE, prevista no Anexo V do Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Dec. no 3.048/99.
É responsabilidade da empresa o autoenquadramento na atividade
preponderante, cabendo à Secretaria da Receita Federal do Brasil, em caso de
erro no autoenquadramento, adotar as medidas necessárias à sua correção.
Configura-se ônus da empresa a demonstração, mediante documentação
idônea, do enquadramento diferenciado da atividade preponderante de cada um
de seus estabelecimentos individualmente considerados.
ALÍQUOTA RAT. DIFERENÇA.
É devida a cobrança da diferença de alíquota da contribuição destinada ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho
(RAT/GILRAT), aferida pelo grau de risco desenvolvido em cada empresa,
individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau e risco da atividade preponderante
quando houver apenas um registro, conforme classificação na tabela CNAE,
vigente à época dos fatos geradores.
ALÍQUOTA GILRAT/SAT/RAT. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
Sobre os órgãos da administração pública em geral, incide a alíquota de 2%
(grau médio) Anexo V, do RPS, Decreto no 3048/99, na redação dada pelo
Decreto 6.042/2007. A contribuição para o financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho e é variável em função do grau de
risco da atividade preponderante da empresa, conforme a Relação de
Atividades Preponderantes e Correspondentes Graus de Risco, elaborada com
base na Classificação Nacional de Atividade Econômica.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12963.000423/2010-19
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.118 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12963.000423/2010-19

ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de
diligência não se presta para a produção de provas que toca à parte produzir.
FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO. FAP.
O Fator Acidentário de Prevenção foi incorporado ao Decreto n° 3.048, de
1999, tão somente a partir do advento do Decreto n° 6.042, de 2007, que
acrescentou o art. 202-A e determinou a aplicação desse multiplicador variável
apenas a partir do ano de 2010, por força de seu art. 5°, III, na redação do
Decreto no 6.577, de 2008.
JUROS. TAXA SELIC. LEGITIMIDADE.
Súmula CARF n° 04: A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
MULTA DE OFÍCIO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula
CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araujo, Rayd Santana Ferreira,
Gustavo Faber de Azevedo, Matheus Soares Leite, Thiago Duca Amoni (suplente convocado),
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 80 e ss).
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.118 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12963.000423/2010-19

Pois bem. Trata-se de Auto de Infração — AI para a cobrança de obrigação
principal lavrado sob DEBCAD n° 37.273.525-8, consolidado em 28/04/2010, no valor de R$
868.766,61 (oitocentos e sessenta e oito mil e setecentos e sessenta e seis reais e sessenta e um
centavos) relativo ao período de 01/06/2007 a 30/03/2010 contendo a cobrança de contribuições
previdenciárias patronais destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho.
A ciência do sujeito passivo deu-se em 30/04/2010 mediante o recebimento
pessoal do representante legal do órgão público, conforme recibo constante da folha inicial do
processo de lançamento.
De acordo com o Relatório Fiscal de fls. 18 a 23 e documentos anexados às fls. 24
a 65 as contribuições previdenciárias são oriundas da diferença de contribuições relativas ao
Seguro Acidente do Trabalho/Riscos Ambientais do Trabalho — SAT/RAT apuradas com base
nas informações declaradas nas Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações
para a Previdência Social — GFIP, constantes do sistema eletrônico denominado GFIP WEB,
cujos fatos geradores foram identificados nos levantamentos:
51 — Diferença de SAT/RAT de 1% - onde foram lançados nas competências
06/2007 a 11/2008 a diferença de 1% (um por cento), em face da falta de alteração na alíquota do
SAT/RAT para 2%, conforme estabelecido nos artigos 2° e 5o, inciso II, do Decreto no 6.042, de
12/02/2007.
S2 — Diferença de SAT/RAT de 1% nas competências 12/2008 a 13°/2009, onde
foram lançadas a diferença de 1% (um por cento), em face da falta de alteração na alíquota do
SAT/RAT para 2%, conforme estabelecido nos artigos 2° e 5°, inciso II, do Decreto no 6.042, de
12/02/2007 e de 1,55% nas competências 01/2010 a 03/2010, em razão da entrada em vigor do
SAT/RAT ajustado pelo cálculo do FAP — Fator Acidentário de Prevenção determinado no art.
202-A do Regulamento da Previdência Social — RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/1999, com
redação dada, também, pelo Decreto no 6.042/2007, implicando na fixação do percentual do
RAT ajustado, a partir de 01/2010, em 3,10% (2.00X1.55%=3,10%).
Acrescenta, ainda a autoridade lançadora, que a metodologia de cálculo do FAP
foi aprovada pelo Conselho Nacional de Previdência Social —CNPS mediante Resolução
MPS/CNPS n.°.1308 de 27/05/2009, complementada pela Resolução MPS/CNPS no. 1309 de
24/06/2009, com vigência a partir de 01/2010.
Por fim, cita as razões e a fundamentação legal para a opção pela aplicação da
multa de ofício no percentual de 75%, considerada como mais benéfica e apresenta a
comparação dos valores nas planilhas de fls. 66/67.
Cientificada do lançamento, o órgão público ofertou em 01/06/2010 a impugnação
de fls 71 a 77, na qual apresentou as razões de defesa que se seguem:
1. Diz que a Receita Federal, embora admita "somente uma atividade preponderante
considerando o número de empregados, é possível pleitear judicialmente o direito
de calcular a contribuição ao RAT de acordo com o grau de risco de cada
estabelecimento/unidade da empresa" defendendo a tese de que "o legislador
valeu-se da expressão empresa para apurar a condição do trabalho desenvolvida
em cada compartimento físico seu, preservando e ponderando eventuais diferenças
existentes entre os diversos estabelecimentos do mesmo contribuinte uma vez que
as condições ambientais de trabalho somente são apuradas e conhecidas com a
verificação local..."
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.118 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12963.000423/2010-19

2. Aduz que existe discussão sobre a legalidade do Decreto no 6.957/2009 que
procedeu ao reenquadramento do grau de risco das atividades preponderantes,
conforme Classificação Nacional das Atividades Econômicas, em razão das
alegações de ausência de motivação e ofensa ao princípio da publicidade e da
proporcionalidade, haja vista que não foram demonstradas as razões que
ensejaram, bem como não foram publicadas as estatísticas que teriam embasado o
reenquadramento das atividades econômicas segundo o grau de risco. Salienta que
a legislação sobre a matéria, no caso a Lei n°.10.666/2003, no artigo 10,
estabeleceu a possibilidade de redução da alíquota do RAT conforme desempenho
do sujeito passivo, medida por meio do FAP, criado com vistas a estimular o
investimento das empresas em políticas de saúde e segurança.
3. Continua suas razões de defesa, fazendo explanação detalhada sobre a
metodologia de cálculo do FAP prevista nas Resoluções do CNPS publicadas em
2009, onde por fim concluiu que os critérios estabelecidos não atendem ao
objetivo da norma, e ainda que há obscuridade dos dados que compõem o cálculo,
motivo pelo qual defende o afastamento de sua aplicação e a restauração da norma
original prevista no art. 22,11 da Lei n°. 8.212/1991.
4. Assevera que o Município de Guaxupé sempre cumpriu com suas obrigações, pois
recolheu normalmente as contribuições previdenciárias, conforme instruído pela
Receita Federal, tanto que possuiu neste período a Certidão Negativa de Débitos
Previdenciário.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 80 e ss, cujo dispositivo considerou a
impugnação improcedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa
do julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2007 a 30/03/2010
ARGÜIÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE
Não cabe à instância administrativa manifestar-se acerca das alegações de ilegalidade e
inconstitucionalidade apresentadas na impugnação.
CONTRIBUIÇÃO PARA O SAT/RAT. GRAU DE RISCO.
O grau de risco da empresa é estabelecido de acordo com o enquadramento da sua
atividade econômica preponderante, conforme dispõe o Regulamento da Previdência
Social.
Para os órgãos da Administração Pública em geral a alíquota foi alterada de 1% (risco
leve) para 2% (risco médio) a partir de 06/2007, em decorrência da edição do Decreto
6042, de 12/02/2007, que modificou o anexo V do Regulamento da Previdência Social.
CUSTEIO DOS BENEFÍCIOS DECORRENTES DOS RISCOS AMBIENTAIS DO
TRABALHO. FAP - FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO.
Os graus de risco e as alíquotas previstas no anexo V do Regulamento da Previdência
Social, aprovado pelo Decreto n°. 3.048, de 06 de maio de 1999, na redação que lhe foi
dada pelo Decreto n°. 6.042, de 2007, aplicam-se a partir da competência junho de
2007. Os efeitos tributários do FAP - Fator Acidentário de Prevenção ocorrerão a partir
de janeiro de 2010.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada e procurando
demonstrar a improcedência do lançamento, interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 95 e ss),
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.118 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12963.000423/2010-19

repisando, em grande parte, os argumentos apresentados em sua impugnação, no sentido de que:
(i) o grau de risco será determinado pela atividade preponderante e não pela atividade registrada
como CNAE principal e que no caso da recorrente seria educação e não “Administração Pública
em Geral”; (ii) é indevida a cobrança de correção e juros moratórios pela taxa SELIC; (iii) a
multa exigida em percentual tão elevado agride o patrimônio do contribuinte, residindo aí sua
natureza confiscatória, algo que é vedado e repudiado pelo sistema constitucional, conforme
determina o art. 50, inciso XIII, art. 170, "caput", da Constituição Federal.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Mérito.
Em relação ao mérito, entendo que as razões adotadas pela decisão de piso são
suficientemente claras e sólidas, não tendo a parte se desincumbindo do ônus de demonstrar a
fragilidade da acusação fiscal.
Inicialmente, é preciso esclarecer que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, na
ocasião do julgamento do RE no 343.446/SC, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 4/4/03,
declarou constitucional a instituição, mediante lei ordinária, da contribuição ao Seguro Acidente
de Trabalho (SAT), afastando as alegações de ofensa aos princípios da isonomia e da legalidade.
Naquela oportunidade, entendeu o STF, sobre o poder regulamentar de que trata o
art. 84, IV, da CF/88, que “o fato de a lei deixar para o regulamento a complementação dos
riscos de ‘atividade preponderante’ e ‘grau de risco leve, médio e grave’, não implica ofensa ao
princípio da legalidade genérica, C.F, art. 5°, II, e da legalidade tributária, C.F., art. 150, I”.
Pois bem. Cabe pontuar que é devida à Seguridade Social as Contribuições
Sociais destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência
de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, na forma estabelecida
no art. 22, II, da Lei no 8.212/91.
O grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais
do trabalho é mensurado conforme a atividade econômica preponderante da empresa, elaborada
com base na Classificação Nacional de Atividades Econômicas CNAE, prevista no Anexo V do
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Dec. no 3.048/99.
O art. 202, do Decreto n° 3.048/99 (Regulamento da Previdência Social), por sua
vez, em complemento ao art. 22, II, da Lei n° 8.212/91, para fins de determinação da alíquota do
RAT, elegeu o critério da atividade preponderante da empresa, compreendida como aquela
atividade que ocupa, na empresa, o maior número de segurados empregados e trabalhadores
avulsos.
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.118 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12963.000423/2010-19

O Anexo V do RPS, por sua vez, traz a Relação de Atividades Preponderantes e
Correspondentes Graus de Risco (1, 2 ou 3%). A relação de atividades nele listadas tem como
referência a Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE, que é de
responsabilidade da Comissão Nacional de Classificação Econômica – CONCLA, presidida pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, conforme autoriza o § 3o do art. 22 da Lei
no 8.212/91 e estabelece o art. 202, § 4o, do RPS, acima transcritos.
Cabe destacar, ainda, que sobreveio a Súmula n° 351, do Superior Tribunal de
Justiça, que assentou o entendimento segundo o qual “a alíquota de contribuição para o Seguro
de Acidente do Trabalho (SAT) é aferida pelo grau de risco desenvolvido em cada empresa,
individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau de risco da atividade preponderante quando houver
apenas um registro” (DJe 19.06.2008 – ed. n. 164).
Sobre essa matéria, após o Parecer no 2.12/2011 da Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional – PGFN, foi publicado o Ato Declaratório PGFN no 11/2011, aprovado pelo Exmo.
Senhor Ministro da Fazenda em 15/12/2011, que acolheu o entendimento da jurisprudência
pacificada no âmbito do STJ.
Ainda, de acordo com o artigo 202, § 5o do Decreto no 3.048, de 6 de maio de
1999, a responsabilidade do autoenquadramento é de inteira responsabilidade da empresa,
cabendo ao Fisco revê-lo a qualquer tempo na hipótese de verificação de erro, situação que
permitirá à autoridade administrativa adotar as medidas cabíveis à sua correção, bem como
orientar o responsável pela empresa em caso de recolhimento indevido e proceder à notificação
dos valores devidos.
Verifica-se, portanto, que a regra em relação ao ponto controvertido é bastante
clara. A empresa faz o autoenquadramento mensal no grau de risco relativamente à sua atividade
preponderante, conforme § 3o do artigo 202, do RPS, e, se incorreto, o fisco lançará a diferença.
No caso dos autos, o contribuinte alega que a alíquota do RAT a ser aplicada seria
de 1% e não de 2%, visto que a preponderância na atividade do Município é o setor de Educação.
Contudo, além do recorrente não ter juntado aos autos qualquer elemento
probatório para comprovar a alegação de que sua atividade preponderante é no setor de
educação, cabe destacar que, para os órgãos da Administração Pública em geral, categoria na
qual se insere o recorrente, com a mudança, implementada pelo Decreto no 6.042, de 12/02/2007,
o correspondente GILRAT passou de 1% (risco leve) para 2% (risco médio), a partir de 06/2007,
quando entrou em vigor a tabela CNAE-FISCAL e o correto enquadramento do Órgão passou a
ser no código 8411-6/00 – Administração Pública em Geral, conforme anexo V.
Ou seja, a Administração Pública em Geral (categoria em que se enquadra a
Prefeitura Municipal), código CNAE (8411-6/00), passou a ser classificada como de risco médio,
devendo, portanto, ser aplicada a alíquota de 2% (dois por cento) prevista na alínea "h" do inciso
II do art. 22 da Lei no 8.212/91, a partir de junho/2007, o que não foi observado pelo recorrente.
Para além do exposto, sequer é possível aplicar o FAP a período pretérito, eis que
foi incorporado ao Decreto n° 3.048, de 1999, tão somente a partir do advento do Decreto n°
6.042, de 2007, que acrescentou o art. 202-A e determinou a aplicação desse multiplicador
variável apenas a partir do ano de 2010, por força de seu art. 5°, III, na redação do Decreto no
6.577, de 2008, o que foi corretamente observado pela fiscalização.
Ou seja, a partir da competência 01/2010, para apuração e recolhimento da
contribuição destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.118 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12963.000423/2010-19

incidência de incapacidade laborativa decorrente de riscos ambientais do trabalho (GILRAT),
deve ser verificado o Fator Acidentário de Prevenção FAP aplicável à empresa, que afere seu
desempenho, dentro da respectiva atividade econômica, relativamente aos acidentes de trabalho
ocorridos num determinado período e possibilita a redução ou majoração da alíquota de
contribuição relativa ao GILRAT.
O recorrente também requer o afastamento da multa e juros aplicados, por
entender que estariam eivados de ilegalidade e inconstitucionalidade.
Contudo, entendo que não assiste razão ao contribuinte.
A começar, sobre as alegações de confisco, falta de razoabilidade e
proporcionalidade, oportuno observar que já está sumulado o entendimento segundo o qual
falece competência a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Tem-se, pois, que não é da competência funcional do órgão julgador
administrativo a apreciação de alegações de ilegalidade ou inconstitucionalidade da legislação
vigente. A declaração de inconstitucionalidade/ilegalidade de leis ou a ilegalidade de atos
administrativos é prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário, outorgada pela própria Constituição
Federal, falecendo competência a esta autoridade julgadora, salvo nas hipóteses expressamente
excepcionadas no parágrafo primeiro do art. 62 do Anexo II, do RICARF, bem como no art. 26-
A, do Decreto n° 70.235/72, não sendo essa a situação em questão.
E, ainda, quanto à multa de ofício aplicada pela fiscalização, ela pune
precisamente os atos que, muito embora não tenham sido praticados dolosamente pelo
contribuinte, ainda assim, tipificam infrações cuja responsabilidade é de natureza objetiva e
encontram-se definidas nos termos do art. 44, inciso I, da Lei n.o 9.430, de 1996, com as
alterações introduzidas pelo art. 14 da Lei n° 11.488, de 2007.
A propósito, a responsabilidade por infrações à legislação tributária, via de regra,
independe da intenção do agente ou do responsável e tampouco da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato comissivo ou omissivo praticado, a teor do preceito contido no art.
136 da Lei n.o 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN).
Cumpre lembrar, ainda, que a utilização da Taxa SELIC para atualizações e
correções dos débitos apurados está prevista no art. 34, da Lei n° 8.212/91, sendo que sua
incidência sobre débitos tributários já foi pacificada, conforme Súmula n° 04, do CARF, in
verbis:
Súmula CARF no 4. A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Ademais, dispõe a Súmula CARF n° 108, no sentido de que “incidem juros
moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC,
sobre o valor correspondente à multa de ofício”.
Por fim, registro que não vislumbro qualquer nulidade do lançamento, eis que o
fiscal autuante demonstrou de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento,
oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como houve a estrita
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.118 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12963.000423/2010-19

observância dos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação
de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 do Decreto n° 70.235/72.
Diante de tais considerações, em que pese o esforço do contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de macular a exigência fiscal em comento, tendo a
autoridade lançadora e, bem assim, o julgador recorrido, agido da melhor forma, com estrita
observância da legislação de regência, não se cogitando na improcedência do lançamento na
forma requerida pelo recorrente.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital